Tribunal: TJDFT
Processo: 0705782-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705782-04.2025.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA MARIA BORGES GOMES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão proferida em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de registro de tempo de serviço de servidora, referente ao período de afastamento decorrente de ato de aposentadoria posteriormente anulado judicialmente, para todos os efeitos legais, inclusive previdenciários e de progressão na carreira. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a anulação judicial de ato de aposentadoria, com a consequente reintegração da servidora ao cargo e o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, abrange, como consectário lógico e implícito, a contagem do tempo de afastamento para todos os fins legais (incluindo progressão funcional e previdenciária), mesmo que tal providência não tenha constado expressamente do dispositivo da sentença exequenda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada. A interpretação do título executivo judicial deve ser restritiva, não cabendo ao juízo da execução ampliar ou restringir o que foi decidido na fase de conhecimento. 4. O dispositivo da sentença exequenda, mesmo após integração por embargos de declaração, foi específico ao determinar a anulação do ato de aposentadoria, a reintegração da servidora e os efeitos financeiros retroativos, não havendo menção expressa à contagem do período de afastamento para fins de progressão funcional ou outros efeitos previdenciários específicos, além daqueles financeiros. 5. A pretensão de ver reconhecido, em sede de cumprimento de sentença, o direito à contagem do tempo de serviço para todos os fins, quando tal especificação não constou do dispositivo da sentença transitada em julgado, representa uma ampliação indevida do título executivo e não se sustenta sob o argumento de ser corolário lógico da reintegração. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A execução deve ater-se estritamente aos limites do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada, sendo restritiva a sua interpretação." Dispositivos Relevantes Citados: Código de Processo Civil, arts. 502 e 503. Jurisprudência Relevante Citada: n/a. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502 e 503, ambos do CPC e 28 da Lei 8.112/1990, ao argumento de que a decisão impugnada restringiu indevidamente os efeitos da reintegração da servidora, ao afastar a contagem de tempo de serviço no período de afastamento para fins de progressão funcional, incorporação de vantagens e cômputo previdenciário. Assevera que tal restrição afronta a coisa julgada, pois o título judicial reconheceu a nulidade do ato de aposentadoria e determinou o pagamento dos efeitos financeiros retroativos, o que abrange a contagem de tempo para todos os fins legais. Aponta, nesses aspectos, divergência jurisprudencial, com julgados do STJ. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa ao artigo 28 da Lei 8.112/1990, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à alegada violação aos artigos 502 e 503, ambos do CPC, porquanto o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Conforme bem salientado na decisão agravada e na decisão que indeferiu a liminar neste recurso, a questão específica da contagem do tempo de serviço para progressão e previdência, nos moldes pleiteados, não foi objeto de deliberação na sentença transitada em julgado. Assim, permitir tal discussão em fase de cumprimento de sentença violaria a estabilidade das decisões judiciais e a segurança jurídica. Portanto, a decisão agravada, ao indeferir o pedido da exequente, agiu em conformidade com os limites impostos pelo título executivo judicial, não merecendo qualquer reparo". (ID 73017204). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece trânsito o recurso, uma vez que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021